Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-22.2021.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018942-22.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY - CPF: 072.562.441-85 (APELANTE), VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY - CPF: 072.562.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado de drogas. Nulidade da busca pessoal. Absolvição com a aplicação do brocado jurídico
in dubio pro reo
.
Desclassificação para consumo pessoal. Isenção de custas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
4 (quatro)
questões
em discussão:

(i)
reconhecer a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita;

(
ii
) determinar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
;

(
iii
)
desclassificar o crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal;

(
iv
) conceder a isenção do pagamento das custas processuais, diante da hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, consubstanciada em fuga do local, tentativa de descarte de substância ilícita e denúncias anteriores, em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal.

4. O conjunto probatório, incluindo o flagrante visual pelos policiais e a apreensão de 20 (vinte) porções de maconha prontas para comercialização, corrobora a condenação, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

5. A quantidade, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão afastam a caracterização do delito como uso pessoal.

6. A alegação de hipossuficiência não é acompanhada de comprovação suficiente nos autos, razão pela qual é indeferido o pedido de isenção das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A busca pessoal sem mandado é válida quando baseada em fundada suspeita objetivamente demonstrada. 2. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é coerente e suficiente à condenação. 3. A configuração do tráfico de drogas se evidencia pelo contexto da apreensão, quantidade e modo de acondicionamento da substância. 4. A isenção de custas processuais depende de comprovação objetiva da hipossuficiência econômica do apelante.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP,
arts
. 155, 156, 244; CP, art. 29; L. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.03.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 0014077-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Henrique Soares Lima de Godoy
, interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1018942-22.202
1.8.11.0042, condenando-o
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um tr
inta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo édito condenatório, Vanderson Soares Lima de Godoy foi condenado pela prática do crime de tráfico privilegia
do de drogas (art. 33, § 4°,
da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 272608967, postula: (i)
a nulidade deste processo em razão de as provas terem sido obtidas por meio de busca pessoal indevida; (
ii
)

sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
iii
)
a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal; e, por fim, (
iv
) a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente e não ter condições financeiras para arcar com essa obrigação.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 272608969, o
Ministério Público
requer
o desprovimento do pre
s
ente recurso
. E, nesta instância revisora, a Procur
adoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 278197883, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a busca pessoal no apelante foi realizada de forma ilícita, sem fundadas suspeitas

O apelante postula, nesta preliminar, a declaração de nulidade deste processo porque a prova resultante da busca na sua pessoa se deu de forma irregular, porquanto sua abordagem foi realizada sem fundadas suspeitas.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de
“fundada suspeita”
não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Ocorre que, no caso em análise, como foi pontuado na sentença condenatória e nas declarações dos
policiais militares Jorge Rondon Junior e Willian Fortaleza da Silva
, a busca no apelante foi motivada por circunstâncias concretas apontadas pelos
agentes públicos
que, em rondas,
avistaram Henrique e Vanderson sentados sob uma árvore, estes, aos notarem a presença policial, tentaram
fugir, momento em que o apelante foi flagrado dispensando entorpecente ao solo.

Ao serem abordados e durante a ação
passaram
a atribuir
mutuamente a propriedade da droga apreendida, que consistia em cerca de 20 (vinte) porções de maconha prontas para a comercialização.

Portanto, a busca no apelante foi legalmente realizada, uma vez que amparada em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objeto ilícito por parte dele a partir das seguintes circunstâncias:
dispensa de entorpecente e
fuga diante da presença da autoridade policial
. Sendo assim, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a busca que foi realizada em
Henrique
é legítima porque está amparada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Por conseguinte, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que o apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada - 5 porções de maconha (6,6g) -, o paciente, além de não possui residência no distrito da culpa e não ter comprovado ocupação lícita, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/ 3/2019).

5 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023)
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES –
1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO
– 1.2) DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1) Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita;

1.2) O fato
da
própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;

2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio;

2.2) Mesmo verificando tratar-se de reincidência específica, o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) não se mostra idôneo por não contar com qualquer outra fundamentação, sobretudo porque após a reforma da Parte Geral do Código Penal, ou seja, desde 11/7/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim proceda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade;

2.3) Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da
multirreincidência
do réu, a qual inclusive revela sua dedicação à atividade criminosa;

2.4) Não obstante o redimensionamento da pena nessa instância ad quem, o regime inicial para o seu cumprimento deve permanecer o inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, § 2.º, b do Código Penal [a
contrario
sensu].
(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

Destacamos

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E, no caso destes autos, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem do apelante que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual é inconsistente o pleito absolutório por ausência de materialidade delitiva.

Diante do exposto, a esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID 272608883, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 22 de outubro de 2021, por volta das 17h00min, na rua E, bairro São Gonçalo III, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
e
HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por trazerem consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição do Grupo de Apoio Alfa, do 9° Batalhão, VTR 7F48, estando em rondas pelo bairro São Gonçalo III, avistou os denunciados Vanderson e Henrique, irmãos entre si, próximo ao final da rua E, ocasião em que ambos ao perceberem a presença da guarnição, foragiram sentido ao final da rua, local onde os lotes são vazios e sujos de mato.

Nesse momento foi avistado pelos agentes, o denunciado Henrique retirando de sua roupa e dispensando um invólucro com
20 (vinte) porções de substância análoga a maconha.

Ato contínuo foi feito o cerco policial, sendo possível proceder a abordagem dos denunciados; em entrevista com os policiais, ao serem indagados sobre a procedência dos entorpecentes apreendidos, tanto o denunciado Vanderson, quanto seu irmão, o denunciado Henrique, entraram em contradição e não souberam responder.

Ressalta-se ainda que as guarnições do 9° Batalhão, já haviam recebido informações de que a referida rua era alvo de denúncia de tráfico de drogas.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.80172-01, acostado às fls. 12/13- IP, concluiu que as
20 (vinte) porções apreendidas, de material vegetal, compactado, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual envolta por fragmento de filme plástico transparente, fechado por dobradura do mesmo
, pesando
43,15 g
(quarenta e três gramas e quinze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Os denunciados Vanderson e Henrique, em seus interrogatórios em sede policial, às fls. 15/17-IP e fls. 21/23-IP, contrariando todas as evidências, negaram qualquer envolvimento com a droga apreendida. O denunciado Vanderson ainda afirmou que não é usuário de drogas,
enquanto que
o denunciado Henrique alegou ser usuário de maconha, mas disse que não estava com drogas na data do fato; ambos os denunciados ainda alegaram que não sabiam sobre a procedência da droga.

Em cumprimento a ordem de serviço
n.°
2021.9.10298, às fls. 52/54-IP, foi realizada investigação posterior com o objetivo de apurar o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, tanto em conjunto quanto individualmente. Tendo os investigadores de polícia se diligenciado a rua D, no bairro São Gonçalo, apuraram “(...) que os suspeitos são irmãos, que são usuários de drogas,
já foram vistos vendendo porções de drogas no bairro e região conjuntamente; que há movimentação de pessoas estranhas de todos os lugares na residência dos suspeitos, mas na parte da noite
(...)”. Dessa forma, os investigadores de polícia concluíram que os denunciados são usuários de drogas e já foram vistos conjuntamente praticando a venda de porções de droga no bairro e região.

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que o
denunciado Vanderson

responde a outras duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.º 14942-64.2019.811.0042 – Código 572014, e autos n.º 46221-68.2019.811.0042 – Código 606561, ambas perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos desta Comarca.

Já o
denunciado Henrique
responde a outra ação penal
pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.º 15350-21.2020.811.0042 – Código 627571, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial, o fato dos policiais terem avistado o momento em que o denunciado Henrique dispensou no chão as drogas, estando elas em porções, prontas para a venda ilícita, somada as informações obtidas em investigação posterior, revelando que os denunciados Vanderson e Henrique, já foram vistos conjuntamente vendendo porções de droga na região em que moram, somado aos seus antecedentes criminais na mesma ação delitiva, evidenciam que os denunciados Vanderson e Henrique estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes nos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante, na fase administrativa,
negou que as porções de maconhas encontradas fossem de sua propriedade
. Segundo sua versão, estava com seu irmão Vanderson apagando um foco de incêndio próximo à residência quando foram surpreendidos e agredidos pela guarnição.
Relatou que, após a agressão, foram levados até sua casa, onde os policiais militares forçaram a entrada e, minutos depois, apresentara, uma sacola contendo maconha, a qual afirmou não reconhecer como sua
.

Em juízo, Henrique
admitiu ser o proprietário do entorpecente apreendido, porém alegou que a substância era destinada exclusivamente ao uso pessoal, negando qualquer atividade de comercial
ização. Afirmou que estava consumindo maconha com seu irmão Vanderson em uma área de mato no momento da abordagem e que não houve te
mpo
para esconder ou dispensar a droga.

Por sua vez, Vanderson Soares Lima de Godoy, corréu e irmão do apelante, apresentou versão divergente e negou qualquer envolvimento com a droga apreendida perante a autoridade judiciária. Alegou que os policiais militare
s teriam “plantado” o entorpecente para incriminá-lo, bem como a seu irmão, e que não estava em posse de substância ilícita, relatando, inclusive, que ambos foram agredidos fisic
amente pelos agentes públicos.

Entretanto,
os policiais militares Jorge Rondon Junior e Willian Fortaleza da Silva, ouvidos em juízo, relataram que a região já era alvo de diversas denúncias
relativas à prática do comércio malsão, especialmente no trecho final da via, caracterizado por ser uma rua sem saída.

Na data do fato, ao avistarem Henrique e Vanderson sentados sob uma árvore, eles empreenderam fuga ao perceberem a aproximação da viatura, momento em que o apelante foi flagrado dispensando substância entorpecente ao solo, con
duta esta testemunha
da
por ambos os agentes públicos. Após perseguição, a guarnição logrou êxito na abordagem e detenção dos irmãos.

Durante a abordagem, Henrique e Vanderson entraram em contradição quanto à propriedade da droga, um atribuindo ao outro a posse do material ilícito, o que foi ressaltado pelos policiais militares como tentativa de e
vasão de responsabilidade. A substância aprendida, segundo os agentes públicos, era maconha, acondicionada em cerca de 20 (vinte) porções prontas para comercialização, o que aliado do com
portamento deles e ao histórico de denúncias, reforça o
en
volvimento com o tráfico de drogas.

Por fim, segundo os policiais militares, Henrique e Vanderson já eram conhecidos da guarnição por envolvimento em práticas delituosas similares, sendo que um deles já possuía registros anteriores relacionados ao comércio malsão.

Ademais, cumpre destacar o conteúdo do
Relatório Policial n. 2021.9.10298
, constante no ID 272608389, às páginas 70-71, elaborado pelos investigadores de polícia
Anderson Alves Xavier
e
Davilson
Carvalho Lima
, no qual se consigna que, durante diligências realizadas na região dos fatos,
moradores do bairro relataram que os suspeitos são irmãos, usuários de drogas e que já teriam sido vistos comercializando porções de entorpecentes na localidade e em áreas adjacentes
. Ressaltaram, ainda, que há intensa
movimentação de pessoas estranhas nas proximidades da residência dos investigados, especialmente no período noturno
, circunstância que, ao lado dos demais elementos informativos, reforça a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Verifica-se que, nas distintas oportunidades em que foram ouvidos, o apelante e seu irmão apresentaram versões contraditórias acerca da origem e da posse do entorpecente apreendido. Enquanto Henrique, em juízo, assumiu a propriedade da droga, embora alegando destinação para uso pessoal, Vanderson negou qualquer envolvimento e sustentou que os entorpecentes teriam sido supostamente “plantados” pelos policiais militares.

Tal divergência de narrativas entre os corréus, especialmente no que tange à dinâmica dos fatos e à responsabilidade sobre a droga, fragiliza a tese defensiva e reforça a versão apresentada pelos agentes públicos, no sentido de que ambos estavam envolvidos na prática do tráfico de drogas, conforme registrado em flagrante, notadamente diante do contexto da abordagem, da quantidade de porções apreendidas e do histórico de denúncias relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes na localidade.

Cumpre mencionar que, embora Henrique Soares Lima de Godoy tenha retificado, em juízo, a versão apresentada na fase administrativa, afirmando que o entorpecente apreendido era de sua exclusiva propriedade para consumo próprio, tal alegação permanece isolada no contexto probatório. Isso porque as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por Henrique. Em contrapartida, ao alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas, sustentando que o entorpecente encontrado era para uso pessoal, o apelante não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de Henrique para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por Henrique.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em outra vertente, Henrique postula a desclassificação do crime de tráfico privilegiado de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Pois bem. As versões apresentadas pelos réus são, portanto, conflitantes.
Enquanto Henrique admite a posse da droga, mas alega ser para uso pessoal, Vanderson tenta desqualificar toda a abordagem policial, alegando que a droga foi "plantada" pelos policiais, tese esta que não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos
.

O próprio Henrique confessou a posse do entorpecente, afastando qualquer dúvida quanto a propriedade da droga apreendida. Essa confissão é um elemento fundamental que contraria a versão apresentada por Vanderson, que, ao alegar que a droga foi inserida pelos policiais, não apresenta provas ou qualquer indício que possa sustentar tal alegação.

Por outro lado, constata-se que os réus Vanderson Soares Lima de Godoy e Henrique Soares Lima de Godoy não trouxeram aos autos qualquer comprovante ou prova documental que pudesse corroborar suas alegações apresentadas em juízo.
Não arrolaram testemunhas que pudessem confirmar suas versões dos fatos, t
ampouco apresentaram comprovantes de trabalho ou de renda lícita que pudessem afastar a presunção de envolvimento com a atividade ilícita de tráfico de drogas.

[...]

Como se não bastasse, em cumprimento à
ordem de serviço n.º 2021.9.10298
, conforme consta às fls. 52/54 do inquérito policial, foi

realizada uma
investigação posterior
com o intuito de apurar o envolvimento dos réus Vanderson Soares Lima de Godoy e Henrique Soares Lima de Godoy com o tráfico de drogas, tanto de forma conjunta quanto individualmente. Os investigadores se deslocaram até a Rua D, no bairro São Gonçalo, e
constataram que os suspeitos, além de serem irmãos e usuários de drogas, foram vistos comercializando entorpecentes no bairro e em áreas próximas, agindo conjuntamente.

Além disso, foi observado que há uma movimentação frequente de pessoas desconhecidas na residência dos acusados, especialmente durante o período noturno, o que reforça a prática delituosa de comércio de drogas. Diante dessas constatações, os investigadores concluíram que os réus, além de serem usuários, também foram reiteradamente flagrados praticando a venda de entorpecentes na região.

Ainda, consta que os réus Vanderson Soares Lima de Godoy e Henrique Soares Lima de Godoy possuem antecedentes criminais que demonstram a prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico de drogas.
O réu Henrique Soares Lima de Godoy possui uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, referente a fatos ocorridos em 2022. Embora essa condenação não configure reincidência específica para o presente caso, uma vez que
trata-se
de fato posterior aos que aqui se apuram, ela reflete o envolvimento contínuo do réu em atividades ilícitas.

[...]

Destacamos

Infere-se dos depoimentos judiciais dos policiais militares Jorge Rondon Junior e Willian Fortaleza da Silva, conforme mencionado anteriormente,
que
no momento em que
Henrique avistou a guarnição policial dispensou entorpecentes ao solo e empreendeu fuga, sem sucesso. Os policiais, ao localizar
e
m a droga,
constataram 20 (vinte) porções de maconha prontas para a comercialização.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque nas condições de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que Henrique tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, no que se refere ao argumento de Henrique de que seria mero usuário de entorpecentes, é importante salientar que, apesar dessa versão, as provas produzidas são suficientes para afirmar que a droga apreendida era destinada à comercialização, especialmente considerando a quantidade de entorpecentes (20 porções de maconha).

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, aleg
ou
ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenaç
ão
de Henrique pelo crime tipificado no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a obrigaç
ão
do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AVANÇO DE SINAL SEMAFÓRICO. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, do CTB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais à esposa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante legal, redução do valor indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos; (
ii
) estabelecer se é aplicável a agravante do art. 298, V, do CTB, ante à condição de motorista profissional do apelante; (
iii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; (
iv
) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra suporte em provas documentais e periciais, bem como em imagens de câmeras de segurança e laudo técnico que demonstram que o apelante trafegava a 69 km/h em via cujo limite é de 40 km/h, avançando sinal semafórico e colidindo com motocicleta da vítima, levando
esta
a óbito.

2. O conjunto probatório, inclusive com base em laudo pericial, refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando que o acidente poderia ter sido evitado se o caminhão estivesse na velocidade regulamentar, o que evidencia a imprudência do condutor/apelante.

3. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.

4. O valor de R$ 30.000,00 fixado como reparação de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e a jurisprudência dominante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito de gratuidade de justiça deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando comprovado que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida e avançou sinal semafórico, sendo a conduta a causa determinante do acidente fatal. 2. A agravante do art. 298, V, do CTB incide mesmo que o veículo conduzido por motorista profissional esteja sem carga no momento do fato. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em caso de morte decorrente de imprudência no trânsito
. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual, sendo e eventual concessão de gratuidade de justiça (relegada ao Juízo da Execução Penal) resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

Dispositivos relevantes citados: art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP;
arts
. 143 e 145 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2179709/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/02/2024,
DJe
23/02/2024; REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 18/06/2014,
DJe
04/08/2014. TJRR –
ACr
n. 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. em 03/03/2023. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

(N.U 1001282-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
Destacamos

Desse modo, fica claro que o pedido do apelante não merece ser acolhido, pois, é incabível a isenção das custas e das despesas em discussão nesta fase processual.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Henrique Soares Lima de Godoy
, mantendo inalterada a sentença condena
tória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025